Tribunal: TJDFT
Processo: 0723420-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA SEM REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PRODUÇÃO DE PROVAS. TESTEMUNHA TEMPESTIVAMENTE ARROLADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.
2. Em breve súmula, a autora relata que firmou negócio jurídico com a requerida tendente a financiar um imóvel, realizando o pagamento de taxas necessárias ao prosseguimento do procedimento, tendo efetuado o pagamento no valor de R$ 6.000,00 diretamente ao corretor empregado e representante da imobiliária, o Sr. G. S. C. Ressalta que não obteve mais atualizações sobre a continuidade do procedimento, requerendo a rescisão do contrato. Em contestação, a empresa afirma que não foi entabulado nenhum contrato entre as partes, tão somente foi feita uma proposta de compra; que a requerente não provou ter efetuado qualquer pagamento e que a Requerida não adota a prática de receber valores diretamente por seus corretores, sendo que todos os pagamentos são realizados via boletos, transferências bancárias ou depósitos em conta jurídica devidamente identificada.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedida a gratuidade de justiça, pois os documentos de ID no 67989957 e 67989956 comprovam a hipossuficiência financeira. Contrarrazões de ID no 67215649.
4. Em suas razões recursais, a recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que há prova testemunhal pleiteada e não produzida nos autos. No mérito, ratificou os termos iniciais, ressaltando que custeou despesas administrativas que, segundo as informações fornecidas pela recorrida, eram necessárias aos procedimentos de aprovação perante a instituição financeira, além de outras despesas supostamente decorrentes de emolumentos cartorários.
5. Compulsando os autos, verifica-se que, após a audiência de conciliação, a autora/recorrente anexou a petição de ID no 67215628, arrolando testemunha e pleiteando a realização da audiência de instrução. Em que pese o pedido tempestivo, este não foi analisado pelo juízo a quo, que entendeu pelo julgamento antecipado, julgando improcedente os pedidos iniciais, pois inexiste prova produzida, “a despeito das alegações” (ID no 67215636).
6. Com efeito, diante da ausência de elementos de prova e requerimento de produção de prova testemunhal, deve ser reconhecido, o cerceamento de defesa da parte recorrente em atenção ao princípio da cooperação (CPC, art. 139) para que seja conferida maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 6o). Confira-se precedente: (Acórdão 1640308, 07090399120228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
7. Nestes termos, acolho a preliminar de nulidade processual para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para ampliação da instrução processual.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a oitiva das testemunhas em audiência de instrução e julgamento. Mérito prejudicado.
9. Sem honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.